Tribunal: TJDFT
Processo: 0723751-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA ACONDICIONADA EM MOCHILA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. OBSERVÂCIA DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMI ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
2. O porte de faca (uma grande de cabo preto e uma pequena), fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, “cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas”. Precedentes. Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
3. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. Os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que efetuaram a abordagem, aliados à confissão do réu de que portava a faca na mochila para defesa pessoal constituem provas suficientes da destinação da arma branca e da materialidade e autoria da infração penal.
5. É adequado o aumento da pena base para 25 dias de prisão simples em razão de uma circunstância desfavorável - antecedente penal -, uma vez que não excedeu 1/8 do intervalo entre a pena mínima (15 dias) e máxima (6 meses) cominadas.
6. “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu” (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.).
7. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu ostenta antecedente e reincidência por crime praticado mediante grave ameaça (roubo) a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.